Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para impugnar decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença referente à condenação do réu ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (08/02/2016). A sentença transitou em julgado em 10/07/2023, sem recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o termo inicial dos juros de mora, fixado pela sentença, pode ser alterado em cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a natureza de ordem pública dos encargos da condenação autoriza a revisão de ofício dos critérios definidos em decisão judicial com trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial dos juros de mora, fixado na sentença, não pode ser alterado em cumprimento de sentença, tendo em vista a coisa julgada, garantida constitucionalmente no art. 5o, XXXVI, da CF/1988, e a vedação de rediscussão de questões já decididas, nos termos do art. 508 do CPC.
4. Apesar de os encargos da condenação (juros de mora e correção monetária) serem considerados matérias de ordem pública, a sentença transitada em julgado expressamente fixou os critérios de incidência, configurando preclusão quanto a esse ponto, conforme art. 966 do CPC, salvo hipóteses específicas de revisão, inexistentes no caso em análise.
5. A jurisprudência do STJ admite a alteração de ofício dos critérios de juros e correção monetária apenas em casos de omissão ou ilegalidade manifesta. No caso, não há omissão, pois a sentença foi expressa ao determinar os critérios de atualização e os juros desde o evento danoso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 508, 966.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.710.514/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.832.824/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.09.2022.